Tribunal: TJES
Processo: 0013185-31.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013185-31.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA.

APELADO: BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - OBRA - EXCESSO DE UMIDADE - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NÃO CARACTERIZADA - CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o dano causado pelo fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, não sendo necessário a demonstração de culpa.

2.
os termos do art. 14,
caput
e § 3º, do CDC, para que o fornecedor seja considerado responsável, basta estar presentes os requisitos de comprovação do dano, comprovação de prestação de serviço defeituosa, e nexo de causalidade entre o dano e os defeitos decorrentes da falha prestação de serviço, o que conforme acima demostrado, não restou caracterizado, de modo que não há de se falar em responsabilidade das requeridas,

mas sim, culpa exclusiva do autor.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0013185-31.2014.8.08.0030

A
PELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA.
APELADO: BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, ECOCEL - COMERCIO E SERVICOS LTDA, BSB INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA
.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, ECOCEL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
e
BSB INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a apelante ajuizou Ação indenizatória por danos materiais com pedido de antecipação de tutela em face das apeladas, em razão de que ter contratado, junto às requeridas, os serviços de elaboração de projeto, instalação e aquisição dos equipamentos necessários para o funcionamento da subestação de energia no empreendimento
Shopping PATIOMIX Linhares
.

Relatou que os equipamentos e serviços providos pelas requeridas não atenderam o padrão de qualidade esperado, visto que originaram diversos transtornos, sendo que, ao notificá-las para resolução do problema, estas permaneceram inertes.

Após instrução processual, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em análise dos autos, verifica-se que deve ser
mantida
a sentença em sua integralidade.

Pelo que se extrai, a parte requerida restou contratada para realizar os projetos de instalações prediais de estação subelétrica, mais precisamente a elaboração de projetos de "instalação prediais", consistentes em projeto de entrada de energia, projeto elétrico, de instalações hidráulicas e sanitárias, de escoamento predial de águas, de gás combustível e projetos de instalações especiais, que, pelo que se vê, restaram regularmente aprovados pelas concessionárias de serviços públicos (ESCELSA S/A, SAAE), assim como o pelo Corpo de Bombeiros local.

A parte autora, aqui apelante, alegou que as apeladas
não atenderam o padrão de qualidade esperado, o que originou diversos transtornos, tais como queda de energia e pane elétrica. Sustentou não ter sido prestado as devidas informações ao apelante sobre as limitações e restrições do equipamento que foi fornecido, o que evidenciaria a falha na prestação do serviço.

É sabido que, conforme estatuído nos arts.
186
e
927 do Código Civil,
para fins de reparação, a responsabilidade civil deve ser apurada por meio da comprovação do dano, da conduta do agente e do nexo causal entre eles.

N
a espécie,
o caso,
a
s
requerida
s
, aqui apelada
s
,
ECOCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
e
BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
fo
ram
contratad
a para elaboração de
projeto, instalação e aquisição dos equipamentos necessários para o funcionamento da subestação de energia, tendo sido a
visita técnica
realizada pela segunda
ré
BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

A apelante alega que, após a instalação dos equipamentos, estes apresentaram alto grau de corrosão, não atendendo o padrão de qualidade esperado, já que teriam apresentado muita oxidação, resultando na perda de isolação e queima dos disjuntores,e, consequencialmente, a panes elétricas na subestação elétrica do empreendimento Shopping Pátiomix Linhares. Disse que as apeladas não prestaram as devidas informações acerca das limitações e restrições do equipamento que foi fornecido, evidenciando a falha na prestação dos serviços e que, notificadas a fim de solucionar os eventos ocorridos, quedaram-se inertes em solucionar a situação de forma satisfatória, o que causou-lhe enormes transtornos e extrema preocupação.

A despeito das alegações feitas, tenho, contudo, não vicejar a pretensão recursal voltada à reforma da sentença de 1º Grau.

É que, por primeiro,

não
restou suficientemente claro o necessário
nexo de causalidade entre o
s
evento
s que ocasionaram
os danos
indicados pela parte apelante
e o
serviço contratado com a empresa requerida

ECOCEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Na forma do que destacou o MM. Juiz de 1º Grau, analisando
a
s plantas acostadas às fls. 165/168,
vê-se que
a porta da sala se localizaria a esquerda e
que existiriam
seis janelas distribuídas
à
sua direita,
o que difere daquilo que fora
demonstrado nas fotos de fls. 163/164,
já que
estas
indicam
que a porta se encontrava no lado direito,
mudança que se deu
posteriormente para a posição correta (esquerda).
Constata-se, ainda, que
a sala apenas conta com quatros janelas na direita e duas na esquerda, diferentemente do que consta na planta.

Lado outro, há nos autos elementos indicando que houve
recomendação de mudança da porta,
quando da realização da
na visita técnica, como uma forma de diminuir a umidade da sala (fls. 108/116), visita
essa
realizada pela apelada
BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
,
ao passo que
as plantas e orientações gerais foram confeccionadas pela apelada
ECOCEL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

Ainda na forma do que apontou a sentença de 1º Grau,
as fotos de fls. 111/112 mostram uma estrutura diferente das fotos de fls. 163/164, o que
sinaliza
mudança após a visita técnica e que condiz com a planta de fl. 165.

Foi possível identificar, outrossim, irregularidades outras na sala, tais como a ausência de controlador de temperatura e equipamento circulador, além da presença de restos de construção deixados na sala.

Não foi possível comprovar, pois, que os danos tenham de fato se dado em razão de projetos defeituosos e errôneos das empresas apeladas, sendo possível concluir
que a construção da sala não seguiu as orientações dadas pelas empresas apeladas, o que
deu azo a
problema de umidade excessiva e deterioração de equipamento
s. Daí não ser possível afiançar a
responsabilidade das requeridas
.

Com efeito, o relatório de visita técnica (fls. 108/110), assim como a resposta à NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL (fls. 115/116) realizada pela apelante, a empresa ré

BEGHIM IND. E COM. S/A

(fls. 115/116) atesta o fato de que “por mais que todos os envolvidos pudessem ter realizado e se desempenhado ao máximo para prever tais condições, infelizmente as condições intempéries eram muito mais agressivas, numa proporção jamais vista”, apontando que deveria a subestação ser reprojetada com sistema de isolamento do ambiente externo, por meios de Ar-condicionado, desumidificador”.
Afirmou, ainda, que “por nossa experiência e em acordo com as normas pertinentes, particularmente, a NBR 14039 e NBR IEC 62 271 -200, o local de instalação dos cubículos devem ser providos de controle de temperatura e qualidade do ambiente, a fim de permitir as condições adequadas de operação do equipamento”, dizendo que, para aquele tipo de atmosfera agressiva, “deveria ser instalado um controle de umidade, mediante sistema de climatização e instalação de filtros químicos”.

Ou seja,
não há comprovação de que
o
alto grau de corrosão
e a
oxidação
verificada, que
result
ou
na perda de isolação e queima dos disjuntores, e, consequencialmente, a panes elétricas na subestação elétrica do empreendimento
Shopping Pátiomix Linhares
,
tenha sido causada por erronias no serviço prestado pelas apeladas
.
Em verdade,
há
elementos suficientes dando conta de que, de fato, conquanto tenham
os técnicos da
s
empresa
s
recorrida
s
estabelec
ido
regramentos técnicos para a construção e montagem da Estação Subelétrica da
empresa
recorrente,
tais orientação não fora, observadas, tendo havido desconsideração d
os projetos elaborados
e das
orientações técnicas,
não se afigurando demonstrado o necessário nexo de causalidade entre os danos experimentados e o serviço prestado
.

Oportuno rememorar que
o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o dano causado pelo fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, não sendo necessári
a
a demonstração de culpa.
Entretanto, nos termos do art. 14,
caput
e § 3º, do CDC,
e a despeio de
não ser necessária a aferição de culpa na hipótese, imprescindível
é a
existência de ato ilícito, consubstanciado na
falha da prestação de serviço
, bem como a
efetiva ocorrência de dano
e
nexo causal entre ambos
.
A isso alie-se o fato de ser essencial aferir
a inexistência das causas excludentes da responsabilidade do prestador de serviço,
quais seja,
o defeito inexistente, a culpa exclusiva do usuário ou de terceiro, bem como o caso fortuito e força maior, para que se tenha por configurada a responsabilidade civil
que dá substrato à
indenizatória.

Colha-se, a propósito, a jurisprudência deste Egr. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECUPERAÇÃO. TESTE DE PROGRESSO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Deferido o pedido de gratuidade da justiça ao apelante. Existência de documentos capazes de demonstrar que o apelante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem que isto o onere de forma exacerbada. 2. O Teste de Progresso trata-se de uma avaliação longitudinal do desempenho dos estudantes, isto é, buscar avaliar o desempenho dos estudantes por curso, além de fornecer feedback para a instituição sobre o processo de ensino e aprendizagem.
3.
O Código de Defesa do Consumidor dispõe que o dano causado pelo fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, de forma que não é necessário demonstrar a culpa. Entretanto, para que o fornecedor seja considerado responsável, deve haver presente os requisitos de comprovação do dano, prestação de serviço defeituosa, e nexo de causalidade entre o dano e os defeitos decorrentes da falha prestação de serviço
.
4. In casu, não se verifica qualquer nexo de causalidade entre a impossibilidade de realização de segunda chamada do “Teste de Progressão” e as despesas decorrentes da moradia do aluno na cidade em que a faculdade se localiza(COLATINA/ES). 5. Apesar de ser oportunizado ao apelante a chance de realizar uma prova de recuperação para resgatar a nota do teste de progresso, o apelante, por vontade própria, não realizou a prova de recuperação, preferindo trancar o curso ao se sentir desestimulado a prosseguir. 6. Dispõe o artigo 53, I, da Lei 9.394/1996, que é assegurada a autonomia das universidades para organizarem os cursos e programas de educação previstos em lei, não cabendo ao judiciário intervir nos critérios de avaliação da instituição de ensino, criando exceções subjetivas. 7.
Por culpa exclusiva do consumidor não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços
. 8. Não merece prosperar o pleito por danos morais, porque o apelante se recusou a realizar o exame de recuperação ofertado no final do ano do curso, em substituição ao “teste de progresso” o qual não pôde prestar. 9. O aborrecimento do autor não é suficiente para determinar a condenação da apelada a título de danos morais, uma vez que a apelada apenas agiu em consonância com a sua autonomia institucional, dentro da legalidade e em conformidade com o regimento interno da universidade. 10. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, Apelação 5004596-32.2022.8.08.0014, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, 2ª Câmara Cível, DJe 06/10/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
. I. Não se conhece, por ausência de interesse recursal, do pedido de expedição de ofício ao órgão pagador, uma vez que referida determinação já consta na decisão recorrida.
II.
Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
III. Na hipótese, extrai-se dos autos que os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora são provenientes de Cédula de Crédito Bancário subscrita pela autora/agravada, com comprovante liberação da quantia contratada em favor da própria consumidora. IV. Tais circunstâncias, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, afastam a verossimilhança da pretensão exordial, notadamente de ventilada alegação de fraude, e denotam, a priori, inexistir defeito na prestação do serviço, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC. V. Recurso parcialmente conhecido e provido. (
TJES
, Apelação 5001065-43.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível, DJe 30/08/2023).

Assim é que,
s
em a prova do nexo causal vício ou defeito na elaboração do projeto,
não respondem as apeladas
civilmente pelo ressarcimento dos danos resultantes do
s fatos narrados
.

Lado outro, também
não há falar em responsabilidade civil das apeladas, porquanto ficou demonstrada a culpa exclusiva do apelante
na
ocorrência dos danos. Com efeito, há evidente
insuficiência probatória na comprovação de que as falhas apontadas decorreram exclusivamente de atos realizados pelas empresas apeladas, devendo ser aqui destacado que a própria apelante não cuidou de produzir quaisquer elementos de prova acerca do alegado, pugnando, às fls.
. 260, pelo julgamento antecipado da lide.

Não é demais, ainda, frisar que
o aborrecimento do autor não é suficiente para
induzir à
condenaçã
o das apeladas à titulo de danos morais, tendo em vista que
os elementos de prova são fartos no sentido de ser
culpa do evento danoso do próprio autor, por não ter respeitado as orientações técnicas das empresas requeridas.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em honorários advocatícios, em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda, que todavia, resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)